Tribunal: TJMT
Processo: 1016956-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016956-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB ENGECRED LTDA - CNPJ: 04.388.688/0001-80 (AGRAVADO), 7SETE AGROINDUSTRIAL EIRELI - CNPJ: 17.085.809/0001-66 (AGRAVADO), ERNANDO CARDOSO (AGRAVADO), ERNANDO CARDOSO - CPF: 539.646.679-00 (AGRAVADO), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), SERGIO REIS CRISPIM - CPF: 530.511.301-68 (ADVOGADO), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. TERCEIRO INTERESSADO. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara de Porto Alegre do Norte/MT, que indeferiu pedido de levantamento de R$ 215.000,00 bloqueados via SISBAJUD, no curso da execução de título extrajudicial ajuizada.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se os valores bloqueados judicialmente seriam de titularidade do agravante, terceiro interessado, por força de cessão fiduciária de aplicações financeiras, a fim de justificar sua impenhorabilidade e autorizar o levantamento da constrição.

III. Razões de decidir

3. O agravante apresentou as Cédulas de Crédito Bancário que evidenciam a constituição da garantia fiduciária, mas não logrou comprovar, de forma inequívoca, que os valores bloqueados correspondem às aplicações objeto da cessão. 4. A documentação apresentada, notadamente a Relação Analítica das Operações, não estabelece vínculo direto entre os valores constritos e os ativos garantidores, tampouco comprova o saldo devedor atualizado das operações garantidas, conforme exigido pelas cláusulas contratuais. 5. Diante da ausência de prova robusta e conclusiva quanto à titularidade do crédito bloqueado, e considerando o princípio da responsabilidade patrimonial do devedor, mostra-se incabível o levantamento dos valores a favor do terceiro interessado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Para o levantamento de valores bloqueados em execução por terceiro interessado, com fundamento em cessão fiduciária, exige-se prova inequívoca de que os ativos constritos integram o objeto da garantia. 2. A ausência de comprovação da correspondência entre os valores bloqueados e os ativos fiduciariamente cedidos inviabiliza o reconhecimento da impenhorabilidade e o acolhimento do pedido de levantamento."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 373, I; L. no 4.728/1965, art. 66-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2255204/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
apresentado por
BANCO SAFRA S/A
contra
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB ENGECRED LTDA, 7SETE AGROINDUSTRIAL EIRELI E ERNANDO CARDOSO
, com o objetivo de reformar decisão interlocutória que indeferiu pedido de levantamento de valores bloqueados judicialmente, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Porto Alegre do Norte/MT no bojo da ação de execução de título extrajudicial no 1003609-08.2023.8.11.0059, que indeferiu o pedido de levantamento dos valores bloqueados via SISBAJUD em favor do terceiro interessado, ora recorrente.

O processo de origem trata de execução de título extrajudicial ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB ENGECRED LTDA em face de 7SETE AGROINDUSTRIAL EIRELI e ERNANDO CARDOSO, tendo por objeto a
Cédula de Crédito Bancário no 278477
, emitida em 06/10/2022, no valor de R$ 1.300.000,00 para "Capital de Giro", prometendo pagá-la em 02 prestações anuais, vencendo a primeira prestação em 20/09/2023 e a última em 20/09/2024, entregando como garantia 11.292 sacas de soja em grãos em penhor de 1o grau, observado o registro n. 9.966, livro 03, ficha 01, perante o 1o Registro de Imóveis de Porto Alegre do Norte, sendo o 2o executado avalista, perfazendo o débito atualizado o montante de R$ 1.562.065,18 até 31/08/2023.

Alega o agravante que é terceiro interessado na execução, na qualidade de credor fiduciário de aplicações financeiras cedidas pela executada 7SETE AGROINDUSTRIAL EIRELI. Sustenta que, no curso da execução, o juízo de origem determinou a realização de bloqueio eletrônico de ativos via SISBAJUD, recaindo, indevidamente, sobre valores que não pertencem à executada, mas sim ao agravante,
por
força de cessão fiduciária de aplicações financeiras contratadas no âmbito das
C
édulas de Crédito Bancário no 002120207 e 002120126
, emitidas pela devedora em favor do Banco Safra. Em suas palavras:
"
No curso da execução, o juízo de origem determinou a realização de bloqueio eletrônico de ativos via SISBAJUD, recaindo, indevidamente, sobre valores que não pertencem à executada, mas sim ao Agravante, por força de cessão fiduciária de aplicações financeiras contratadas no âmbito das Cédulas de Crédito Bancário n.o 002120207 e 002120126, emitidas pela devedora em favor do Banco Safra
"
.

Para reforçar sua alegação, argumenta que as aplicações financeiras cedidas fiduciariamente constituem propriedade fiduciária do credor, nos termos do artigo 66-B da Lei no 4.728/65, não integrando o patrimônio da executada. Sustenta ainda que o regime da propriedade fiduciária não admite penhora parcial ou proporcional de ativo pertencente a terceiro, ainda que a cobertura não seja integral frente ao débito da executada.

Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que estabelece a impossibilidade de penhora de bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante. Por fim, requer que seja reconhecido que os valores bloqueados lhe pertencem

por força de propriedade fiduciária, determinando-se o levantamento definitivo da constrição que recaiu sobre ativo absolutamente impenhorável.

Custas recolhidas no Id. 290626392.

A tutela recursal foi indeferida no Id. 291663895.

Em contraminuta (Id. 296970883) a agravada
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB ENGECRED LTDA
defende a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. Sustenta que o agravante não comprovou que os valores bloqueados correspondem às aplicações financeiras objeto da cessão fiduciária. Além disso, argumenta que as próprias cédulas de crédito bancário estabelecem que a garantia corresponde a 20% do saldo devedor atualizado da operação, sem que tenha sido apresentada a comprovação desse saldo para aferição do montante efetivamente garantido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO SAFRA S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 1003609-08.2023.8.11.0059, que indeferiu pedido de levantamento de valores bloqueados via SISBAJUD, no montante de R$ 215.000,00, formulado pelo agravante na qualidade de terceiro interessado.

A execução de título extrajudicial foi ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB ENGECRED LTDA em face de 7SETE AGROINDUSTRIAL EIRELI e ERNANDO CARDOSO, tendo por objeto a
Cédula de Crédito Bancário no 278477
, emitida em 06/10/2022, no valor de R$ 1.300.000,00 para "Capital de Giro", com débito atualizado de R$ 1.562.065,18 até 31/08/2023.

No curso da execução, o juízo de origem determinou a realização de bloqueio eletrônico de ativos via SISBAJUD, tendo o agravante comparecido aos autos na condição de terceiro interessado, alegando que os valores bloqueados não pertenciam à executada, mas sim ao próprio Banco Safra, por força de cessão fiduciária de aplicações financeiras contratadas no âmbito das
Cédulas de Crédito Bancário n.o 002120207 e 002120126.

Para comprovar sua alegação, o agravante apresentou os contratos de cessão fiduciária e a Relação Analítica das Operações, sustentando que o valor bloqueado de R$ 215.000,00 correspondia exatamente à aplicação cedida fiduciariamente.

A questão central trazida neste recurso diz respeito à possibilidade de levantamento de valores bloqueados via SISBAJUD sob a alegação de que constituiriam propriedade fiduciária do agravante, terceiro interessado, não integrando, portanto, o patrimônio da executada.

No caso concreto, embora o agravante tenha apresentado os contratos de cessão fiduciária (Cédulas de Crédito Bancário no 002120207 e no 002120126), não logrou êxito em comprovar, de forma suficiente e inequívoca que os valores bloqueados via SISBAJUD, no montante de R$ 215.000,00, correspondem às aplicações financeiras objeto da garantia.

O documento denominado "Relação Analítica das Operações", apresentado pelo agravante, indica um valor de R$ 215.000,00 em 06/09/2025, sem, contudo, estabelecer de forma clara o vínculo entre esse valor e aquele efetivamente bloqueado na execução. A simples coincidência de valores não é suficiente para comprovar que se trata do mesmo ativo financeiro, especialmente considerando que podem existir diversas aplicações e operações financeiras em nome da executada.

Ademais, conforme bem destacado pela decisão agravada e reiterado nas contrarrazões, os instrumentos de garantia preveem expressamente que a cessão fiduciária corresponde a "
20% (vinte por cento) sobre o saldo devedor atualizado da Operação Garantida, compreendendo principal e acessórios
", conforme se verifica nas cláusulas destacadas pela parte agravada.

Todavia, o agravante não comprovou do valor atualizado do saldo devedor das operações garantidas, o que impossibilita a aferição do montante efetivamente coberto pela garantia fiduciária. Sem essa informação essencial, não é possível determinar se a totalidade do valor bloqueado estaria ou não protegida pela garantia fiduciária.

O ônus da prova, na hipótese, recai sobre o agravante, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, por se tratar de fato constitutivo de seu direito. Tratando-se de pedido de levantamento de constrição judicial com fundamento em propriedade fiduciária, compete ao terceiro interessado demonstrar de forma clara e inequívoca que os recursos bloqueados integram efetivamente as aplicações financeiras cedidas fiduciariamente.

A documentação apresentada pelo agravante, embora comprove a existência dos contratos de cessão fiduciária, não comprova de forma
precisa e incontroversa a correspondência entre os valores especificamente bloqueados via SISBAJUD
e as aplicações objeto da garantia. Tampouco demonstra o valor do saldo devedor atualizado das operações garantidas, impossibilitando a aferição do montante efetivamente coberto pela garantia fiduciária. A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DUPLICATAS MERCANTIS PROTESTADAS. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. PENHORA DE BENS.
PRESUNÇÃO DE PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade na Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pela recorrida.

2. A execução se fundamenta em duplicatas mercantis protestadas e acompanhadas das respectivas notas fiscais e documentos comprobatórios da relação comercial.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia recursal cinge-se à (i) existência de título executivo hábil a embasar a Execução e (ii) à regularidade da penhora sobre bens que, segundo a Agravante, pertenceriam a terceiros.

III. Razões de decidir

4. A duplicata mercantil protestada, acompanhada de comprovação da entrega da mercadoria ou da prestação do serviço, ostenta força executiva, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5. No caso concreto, a Agravada instruiu a Execução com notas fiscais assinadas, protestos regularmente lavrados e outros elementos que atestam a existência do crédito exequendo, preenchendo os requisitos do art. 784, inciso I, do CPC.

6.
A alegação de que a penhora recaiu sobre bens pertencentes a terceiros não se sustenta, pois a nota fiscal apresentada para demonstrar a propriedade de terceiro foi emitida após a penhora, não afastando a presunção de propriedade da executada.

7. A simples afirmação de que a plantadeira estava sob a posse da Agravante para conserto carece de robusta comprovação documental. Questões dessa natureza devem ser objeto de embargos de terceiro, e não de Exceção de Pré-Executividade, cujo cabimento restringe-se a matérias de ordem pública e sem necessidade de dilação probatória.

8. A venda do veículo após o ajuizamento da Execução pode caracterizar fraude à execução, conforme art. 792, inciso IV, do CPC, sendo necessária a devida instrução processual, incompatível com a via da Exceção de Pré-Executividade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “A duplicata mercantil protestada, acompanhada de comprovação da entrega da mercadoria ou da prestação do serviço, ostenta liquidez, certeza e exigibilidade, sendo título executivo hábil a embasar a Execução. A alegação de que bens penhorados pertencem a terceiros deve ser comprovada por meio de embargos de terceiro, não se admitindo Exceção de Pré-Executividade para tal finalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 784, inc. I; art. 792, inc. IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2255204/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13.11.2023.

(N.U 1000708-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 23/02/2025 - grifo nosso).

Por fim, conforme destacado na decisão que indeferiu a tutela recursal, considerando que se trata de execução em curso, com interesse de credores potencialmente envolvidos, a liberação precipitada de valores sem comprovação robusta poderia comprometer a satisfação do crédito exequendo e violar o princípio da responsabilidade patrimonial do devedor.

A segurança jurídica do processo executivo exige cautela na análise de pedidos de levantamento por terceiros, especialmente quando as provas apresentadas não são conclusivas quanto à titularidade dos bens penhorados.

Ante o exposto,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025